Tribunal: STF
Processo: RE 1293242
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 3):
    “Servidora Pública Municipal Função de Inspetor de Alunos – Pretensão do reconhecimento da função para recebimento da gratificação FUNDEB, nos termos do art. 22, parágrafo-único, II, da Lei Federal nº 11.494/2017 – Impossibilidade – Função de apoio e suporte, e não diretamente ligada à docência - Não enquadramento para recebimento de referida gratificação – Sentença Improcedente - Recurso improvido Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº.9.099/95.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, inciso IV; 24, inciso IX; 30, inciso VI; 37, caput; 205; 206, inciso V e parágrafo único; 208; 212, caput e § 3º, da Constituição Federal, e 60, caput e inciso XII do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o cargo de Inspetora de Alunos, faz sim parte do quadro de profissionais que oferecem SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO ao exercício da docência, ou seja, AJUDA DIRETAMENTE A EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO PROFESSOR, nos termos do art. 22, parágrafo único, II da Lei nº 11.494/2007.” (eDOC 13, p. 9).
    Acrescenta-se, ainda, que “a gratificação do FUNDEB se trata de uma verba federal, oriunda do Ministério da Educação do Governo que, por sua vez, passa / destina / entrega aos Estados, Distrito Federal e Municípios que, por suas vezes, repassam àqueles de direito, ou deveriam repassar.” (eDOC 13, p. 9).
    Aduz-se, por fim, que “Não há que se falar que a norma federal dispõe acerca dos trabalhos voltados diretamente aos educandos, ou seja, que a gratificação do FUNDEB é direito apenas dos professores. Isso porque, os cargos de Diretor de Escola, Coordenação Pedagógica e Supervisor Educacional, também não estão relacionados propriamente à docência, mas estão dando apoio, suporte, direto para o regular exercício da docência, assim como os Inspetores de Alunos.” (eDOC 13, p. 10) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 16) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3/4): 
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial (fls. 557/571). Pleiteia a recorrente a reforma da sentença originária, pois o seu cargo e função (inspetor de alunos) integra os quadros municipais da educação, na forma do art. 22, parágrafo-único, II, da Lei Federal nº 11.494-2017, com a consequente condenação do Município ao pagamento da gratificação FUNDEB. Contudo, como bem esclarecido na própria sentença de primeiro grau, em que pese a importância da função do "inspetor de alunos" para a educação, referida função não está diretamente ligada à docência, mas sim a um apoio/suporte aos serviços educacionais, não sendo enquadrada, portanto, nos casos permitidos ao pagamento da gratificação FUNDEB. Neste sentido, julgamento realizado pela 12ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sindicato dos servidores públicos municipais. Abono salarial concedido, pela Lei Municipal nº 3609/2009, aos servidores integrantes das classes de docentes e de suporte pedagógico do quadro do magistério. Matéria de direito. Julgamento antecipado da lide que não implicou em cerceamento de defesa. Demanda julgada improcedente, por formulação de pedido genérico. Pedido certo e determinado, que não se confunde com condenação genérica, própria das demandas coletivas. Hipótese que seria de extinção do processo sem julgamento de mérito. Prosseguindo no julgamento, na forma do artigo 515, § 3º, do CPC. Lei Municipal que viabiliza o pagamento com recursos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, regulamentado pela Lei nº 11494/2007. Lei Complementar Municipal nº 89/2009 que enumera os cargos da classe de docentes e do suporte pedagógico do Quadro do Magistério Público Municipal que serão contemplados com o abono. Cargos outros, ainda que exercidos no âmbito escolar, como de inspetor de alunos, aos quais não pode ser estendida a vantagem, segundo o princípio da legalidade a que a Administração Pública deve estrita observância. Súmula 339 do STF. Demanda parcialmente procedente para pagamento do abono previsto na Lei Municipal nº 3609/2009 apenas aos integrantes das classes de docentes e de suporte pedagógico do Quadro do Magistério Público Municipal enumerados no artigo 4º e incisos da Lei Complementar Municipal nº 89/2008. Recurso a que se dá parcial provimento". (Apelação Cível nº 0006239-18.2011.8.26.0266; Classe/Assunto: Apelação Cível / Atos Administrativos; Relator(a): Edson Ferreira; Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 13/02/2015; Data de publicação: 13/02/2015). (grifo nosso). 
    Desta forma, o recurso não comporta provimento, mantendo-se a sentença pelas razões já expostas na fundamentação. Com fundamento no art. 46 da Lei 9.099/95, no item 91 do Prov. nº 1670/09 do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo e nos precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmo a sentença pelos seus próprios fundamentos (2ª T. - AI 726283 AgR/RJ - Ag. Reg. no Agravo de Instrumento - Rel. Min. Eros Grau - j. 11.11.2008; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.729/SP (Rel. Min. Dias Toffoli - j. 01.07.2011). Posto isso, conhece-se do recurso para negar-lhe provimento, impondo à parte recorrente, vencida, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.143.271-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado em recurso extraordinário pela Súmula 280/STF. Precedentes. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 846.840-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.2.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente